Tribunal: TJSP
Processo: 1008702-82.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA QUE DUROU QUASE 3 DIAS, DECORRENTE DO EVENTO CLIMÁTICO DE 03/11/2023 – SERVIÇO ESSENCIAL CUJA PRESTAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA – CONCESSIONÁRIA QUE ALEGA EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR – DESCABIMENTO - EVENTOS CLIMÁTICOS COMO O OCORRIDO QUE, INTEGRAM O RISCO DA ATIVIDADE DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA QUE DUROU QUASE 3 DIAS, DECORRENTE DO EVENTO CLIMÁTICO DE 03/11/2023 – SERVIÇO ESSENCIAL CUJA PRESTAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA – CONCESSIONÁRIA QUE ALEGA EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR – DESCABIMENTO - EVENTOS CLIMÁTICOS COMO O OCORRIDO QUE, INTEGRAM O RISCO DA ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA, DE MODO QUE CARACTERIZADO FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OCORRÊNCIA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADOS EM VALOR SUFICIENTE – - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA, PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COM A MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.